Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722630-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO OSVALDO DA SILVA ROCHA AGRAVADO: COMERCIAL ESTRELA DO SUL LTDA, ZANETTI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, COMERCIAL FORT FRUT LTDA, ELI RAMOS BARBOSA, MILTON ALVES PEREIRA DA CUNHA FILHO, MANUELA MARIN, RAFAEL MOURAO ZANETTI FERREIRA, PAOLA CRESTANI VIEIRA, MILTON ALVES PEREIRA DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido expresso de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora